Tribunal: TJDFT
Processo: 0702518-11.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702518-11.2018.8.07.0004 AGRAVANTES: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, JURACI LAURENTINO MIRANDA JÚNIOR AGRAVADOS: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, JURACI LAURENTINO MIRANDA JÚNIOR, MARISSA DURAES DE OLIVEIRA, WENDER OLIVEIRA FERNANDES DESPACHO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, bem como JURACI LAURENTINO MIRANDA JÚNIOR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta ser inexigível a demonstração da relevância das questões em debate. Assevera que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que o colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados nos aclaratórios, os quais poderiam infirmar a conclusão adotada. Ressalta que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018